Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701641-47.2023.8.07.0020 RECORRENTE: C. F. L. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA FERREIRA LIMA RECORRIDO: UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NÃO CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RISCO DE VIDA DA PACIENTE. LEI No 9.656/1998. RESOLUÇÃO 13 CONSU ANS. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Embora haja identidade de partes entre as ações movidas pela parte autora, é certo que não há identidade da causa de pedir e pedido de forma a configurar a litispendência suscitada. Preliminar rejeitada. 2. O art. 12, V da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, autoriza as Operadoras de Plano de Saúde a estabelecerem prazos de carência para tratamentos médicos hospitalares e demais cuidados. No entanto, em se tratando de casos que envolvam situações de urgência ou de emergência médica, tal qual descritas no art. 35-C, da norma jurídica, os referidos prazos de carência limitam-se à, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, contados da assinatura do contrato. 3. A restrição de atendimento e de internação imposta pelo § 1o, do art. 3o, da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 13, de 3 de novembro de 1998, relacionada aos segurados ou beneficiários do plano ou seguro de seguimento hospitalar, em casos de urgência ou emergência médica, dentro do período de carência, não merece ser aplicada, já que a medida extrapola, em muito, os parâmetros e orientações da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, reduzindo, consideravelmente, os direitos do contratante (consumidor). 4. As agências reguladoras possuem competência para editar normas necessárias para o exercício de sua função regulatória. No entanto, tais normas, de hierarquia inferior, têm de respeitar, integralmente, os mandamentos e a intenção que emana da Lei geral, de hierarquia superior, sem inovar drasticamente ou mesmo suprimir direitos dos administrados, quando tal possibilidade não for facultada/chancelada pelo legislador ordinário. 5. Mesmo que o parágrafo único do artigo 35, da Lei no 9.656/1998 autorize a ANS a publicar normas regulamentares para melhor particularização e execução da matéria, o mesmo artigo determina ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, urgência e planejamento familiar, sem mencionar nenhum tipo de restrição. Logo, compreende-se que a única limitação admitida para a hipótese seria aquela relacionada com o prazo de carência de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas (art. 12, V, “c”, Lei no 9.656/1998), da assinatura do contrato, até porque, o art. 12, II, “a” e “b”, da mesma norma jurídica, impõe que as Operadoras do Plano de Saúde, que disponibilizem planos com internação hospitalar, como no caso da autora, ofereçam, para seus clientes (segurados/beneficiários), como exigência mínima, cobertura de internações hospitalares, incluindo centros de terapia intensiva, sendo, em todo caso, absolutamente vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade. 6. Os contratos de seguro e de assistência à saúde são pactos de cooperação e de solidariedade, significativos e de longa duração, regidos pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva e da função social, e têm por escopo, justamente, assegurar ao consumidor, redução ou eliminação completa dos riscos que atentem contra à saúde ou integridade física, por meio de atendimento, tratamento e acompanhamento médico, necessários para missão. Logo, não podem se furtar de amparar o consumidor no momento em que mais necessitam com imposição de carências excessivas. 7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando que restou configurado o dano moral no caso em exame, acrescentando ser irrelevante que tenha sido concedida medida liminar para que houvesse a cobertura do tratamento; c) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, porque, não havendo condenação, a base de cálculo dos honorários advocatícios deveria ser o proveito econômico. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017